Tribunal: TJPA
Processo: 0000516-86.2010.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - ADVOGADOS AD HOC DESIGNADOS PARA PROMOVER A DEFESA DOS RÉUS NA AUDIÊNCIA EM QUE FOI PROLATADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSOR PÚBLICO QUE AO SER INTIMADO DA SENTENÇA PROTOCOLA OS RECURSOS NO MESMO DIA DE SUA INTIMAÇÃO - APELOS TEMPESTIVOS - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS QUE SINALIZAM A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ROUBO CONFIGURADO - ARMA BRANCA (FACA) NÃO SERVE PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE, AFASTADA - ERROR IN JUDICANDO, OBSERVADO DE OFÍCIO, EM PREJUÍZO DE UM DOS RÉUS - OS ACUSADOS PRATICARAM O CRIME EM PARCERIA E JUNTOS FORAM DENUNCIADOS POR ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS; NO ENTANTO, PARA UM DELES FOI RECONHECIDA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E PARA O OUTRO, QUE CONCORREU NA MESMA EMPREITADA CRIMINOSA, NÃO - A FALTA DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS PARA UM RÉU AMPUTA A MAJORANTE DO CORRÉU - UMA RETIFICAÇÃO NESTE MOMENTO INCORRERIA EM REFORMATIO IN PEJUS E, POR COROLÁRIO LÓGICO, SE NÃO HÁ CONCURSO DE PESSOAS PARA UM, NÃO HAVERÁ PARA O OUTRO - CONFIGURA INEGÁVEL REFORMATIO IN PEJUS A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO AINDA QUE PARA SANAR EVIDENTE EQUÍVOCO OCORRIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPORTA EM AUMENTO DAS PENAS, SEM QUE TENHA HAVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESSE SENTIDO. PRECEDENTE DO STJ - APELOS DESPROVIDOS E, DE OFÍCIO, EM DECORRÊNCIA DO ERROR IN JUDICANDO, REDIMENSIONA-SE PARA O MÍNIMO LEGAL TAMBÉM A PENA DO CORRÉU ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000516-86.2010.8.14.0104
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 03 APENSOS)
APELANTES: ANTÔNIO DA SILVA SANTOS E JOSÉ DEAN ALVES CARDOSO
DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - ADVOGADOS
AD HOC
DESIGNADOS PARA PROMOVER A DEFESA DOS RÉUS NA AUDIÊNCIA EM QUE FOI PROLATADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSOR PÚBLICO QUE AO SER INTIMADO DA SENTENÇA PROTOCOLA OS RECURSOS NO MESMO DIA DE SUA INTIMAÇÃO - APELOS TEMPESTIVOS - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS QUE SINALIZAM A RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ROUBO CONFIGURADO - ARMA BRANCA (FACA) NÃO SERVE PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE, AFASTADA -
ERROR IN JUDICANDO,
OBSERVADO DE OFÍCIO, EM PREJUÍZO DE UM DOS RÉUS - OS ACUSADOS PRATICARAM O CRIME EM PARCERIA E JUNTOS FORAM DENUNCIADOS POR ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS; NO ENTANTO, PARA UM DELES FOI RECONHECIDA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E PARA O OUTRO, QUE CONCORREU NA MESMA EMPREITADA CRIMINOSA, NÃO - A FALTA DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS PARA UM RÉU AMPUTA A MAJORANTE DO CORRÉU - UMA RETIFICAÇÃO NESTE MOMENTO INCORRERIA EM
REFORMATIO IN PEJUS
E, POR COROLÁRIO LÓGICO, SE NÃO HÁ CONCURSO DE PESSOAS PARA UM, NÃO HAVERÁ PARA O OUTRO - CONFIGURA INEGÁVEL
REFORMATIO IN PEJUS
A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO AINDA QUE PARA SANAR EVIDENTE EQUÍVOCO OCORRIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPORTA EM AUMENTO DAS PENAS, SEM QUE TENHA HAVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESSE SENTIDO. PRECEDENTE DO STJ - APELOS DESPROVIDOS E, DE OFÍCIO, EM DECORRÊNCIA DO
ERROR IN JUDICANDO,
REDIMENSIONA-SE PARA O MÍNIMO LEGAL TAMBÉM A PENA DO CORRÉU - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento aos recursos e, de ofício, em decorrência do
error in judicando,
redimensionar para o mínimo legal a pena do corréu José Dean Alves Cardoso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de 16 a 23 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ANTÔNIO DA SILVA SANTOS E JOSÉ DEAN ALVES CARDOSO, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que os condenou, o primeiro, à pena de quatro (04) anos de reclusão, em regime inicial aberto e cem (100) dias-multa, na incidência do artigo 157,
caput
do CP (fls. 164-167) e; o segundo, à pena de cinco (cinco) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de cem (100) dias-multa, pela imputação do art. 157, §2º, I e II do CP (fls. 82-83).

Constam dos fatos descritos na denúncia o seguinte:

¿(¿) No dia 28 de maio de 2010, por volta das 20h, na Av. Dos Colonos, nesta cidade, os denunciados JOSÉ DEAN ALVES CARDOSO e ANTONIO DA SILVA SANTOS em comunhão de desígnios subtraíram para si ou para outrem, em prejuízo da vítima JOCILENE PORTO DO AMARAL, uma moto Honda CG. (§) Na ocasião dos fatos a vítima dirigia-se para a casa de sua amiga Elizabete (¿) ao chegar na Av. Dos Colonos foi surpreendida por dois elementos que saíram de uma moita e abordaram-na, exigindo que entregasse sua motocicleta. Um dos elementos se colocou na frente da vítima obrigando que ela parasse e gritou que era um assalto, colocou uma arma branca em sua barriga e mandou que entregasse sua moto, a este tempo seu comparsa aproximou-se e montou no veículo. (§) No dia seguinte a vítima recebeu uma ligação de sua amiga Elizabete informando que sua motocicleta fora vista no bairro de Santa Catarina (¿) Os policiais dirigiram-se ao local juntamente com a vítima (¿) a vítima reconheceu os indiciados (¿)¿. fls. 02-03.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 12-15.

Inconformados com a condenação, os réus apelaram, alegando ausência de provas a fim de serem absolvidos pelo princípio do
in dubio pro reo.

O apelante JOSÉ DEAN requer ao menos a desclassificação para o delito de receptação.

Por fim, pedem o provimento do apelo e, caso não seja o entendimento, requerem o prequestionamento da matéria invocada visando eventuais recursos às instâncias superiores. (fls. 153-157 e 178-181).

O recorrente ANTÔNIO SANTOS atravessou um pedido às fls. 210-214 pedindo autorização para residir na cidade de Goiânia/GO e que suas obrigações processuais sejam cumpridas naquela comarca, pois pretende trabalhar naquela região.

Contrarrazões às fls. 191-198 e 217- 224 suscitam a preliminar de intempestividade dos recursos e, no mérito, pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do apelo de JOSÉ DEAN e, sendo conhecido o recurso de ANTÔNIO SANTOS, seja desprovido.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Relatados os autos passo à sua análise:

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - Antecipo-me em dizer que a
prima facie
os recursos atendem os requisitos de admissibilidade, senão vejamos:

Com relação à hipótese de que a sentença foi prolatada em audiência na presença da advogada de JOSÉ DEAN, à fl. 81 observo que a Dra. Ghislayne Alves Almeida Xavier foi designada como advogada
ad hoc
para acompanhá-lo naquela audiência e apresentar defesa prévia; portanto, exclusivamente para promover aqueles atos.

Com isso, conclui-se que o representante da Defensoria Pública, por algum motivo, não se fazia presente naquela audiência e só foi intimado da sentença em 27.08.2015 (fl. 83) quando na mesma data interpôs o apelo juntado às fls. 153 em favor do réu.

Com relação ao acusado ANTÔNIO SANTOS, de igual modo, para a audiência onde foi prolatada a sentença condenatória, houve a designação do Dr. Ely John Pimenta, como advogado
ad hoc
para o acompanhar o réu (fl. 164); todavia, o acusado ao ser citado, expressamente pediu que sua defesa fosse patrocinada pela Defensoria Pública como se observa das fls. 151/v; de modo que, o Defensor Público só foi intimado da sentença em 29.10.2015 (fl. 167), quando nesta mesma data interpôs o recurso do réu juntado às fls. 178.

A respeito da matéria, o precedente:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I, II E V, E ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRECEITOS INSERTOS NOS ARTS. 183 E 186 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO ÂMBITO DO PROCESSO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1
. A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é a de que a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado - público ou dativo - de todos os atos do processo será pessoal, a teor do § 4º do art. 370 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 9.271/1996, do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950 e do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, sob pena de nulidade absoluta por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
. (...). 3. Diversamente do que ocorre com o Ministério Público, a prerrogativa de remessa dos autos com vista à Defensoria Pública somente se dará, pela literalidade do dispositivo, nas hipóteses em que ficar caracterizada a necessidade desse tipo específico de intimação pessoal. A contrário sensu, seria possível concluir que a intimação pessoal dos defensores pode ser efetivada por outras formas que não a remessa dos autos, a depender da situação concreta examinada. (HC n. 296.759/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 21/9/2017). 4. Nos moldes do disposto no § 1º do art. 186 do Código de Processo Civil - aplicável ao processo penal ex vi do art. 3º da legislação de regência - "
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º" a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
. (...) 7. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 492.458/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). Sublinhado.

Assim, ambos recursos dos réus, arrazoado pelo mesmo defensor, estão tempestivos, razão por que rejeito a preliminar e conheço dos recursos de Apelação Criminal de ANTÔNIO DA SILVA SANTOS e JOSÉ DEAN ALVES CARDOSO.

NO MÉRITO

Observando as circunstâncias pelas quais ocorreram os fatos, não há como acolher uma tese de ausência de provas diante do farto elementos dos autos, senão vejamos:

DOS FATOS:

¿(¿) No dia 28 de maio de 2010, por volta das 20h, na Av. Dos Colonos, nesta cidade, os denunciados JOSÉ DEAN ALVES CARDOSO e ANTONIO DA SILVA SANTOS em comunhão de desígnios subtraíram para si ou para outrem, em prejuízo da vítima JOCILENE PORTO DO AMARAL, uma moto Honda CG. (§) Na ocasião dos fatos a vítima dirigia-se para a casa de sua amiga Elizabete (¿) ao chegar na Av. Dos Colonos foi surpreendida por dois elementos que saíram de uma moita e abordaram-na, exigindo que entregasse sua motocicleta. Um dos elementos se colocou na frente da vítima obrigando que ela parasse e gritou que era um assalto, colocou uma arma branca em sua barriga e mandou que entregasse sua moto, a este tempo seu comparsa aproximou-se e montou no veículo. (§) No dia seguinte a vítima recebeu uma ligação de sua amiga Elizabete informando que sua motocicleta fora vista no bairro de Santa Catarina (¿) Os policiais dirigiram-se ao local juntamente com a vítima (¿) a vítima reconheceu os indiciados (¿)¿. fls. 02-03.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 12-15.

DAS TESTEMUNHAS

Em que pese a vítima só ter prestado informações na fase extrajudicial, esteve na altura com os policiais militares na busca dos assaltantes que subtraíram sua motocicleta sob a mira de uma arma branca e, justamente, a ofendida foi que reconheceu os réus e o seu veículo para que os policiais efetivassem a prisão dos meliantes.

Na Polícia informou a ofendida JOCILENE:

¿¿ foi surpreendida por dois homens que saíram de trás de uma moita de capim e um deles armado de faca¿ que era um assalto¿ que em seguida ambos foram embora levando a sua motocicleta¿ a polícia militar foi acionada e se dirigiu juntamente com a vítima para o local; que ao chegarem na Av. Galeti depararam-se com dois homens andando na moto da informante; que os reconheceu de imediato como sendo as mesmas pessoas que assaltaram-na¿¿ (fl. 09).

Os referidos policiais militares declararam em Juízo, convalidando as palavras extrajudiciais da vítima:

HUDSON GOMES VARGENS - fl. 81 - nesta audiência só estava presente o réu JOSÉ DEAN - ¿¿
que a vítima viu quando o ora acusado passou na sua moto, ocasião em que o depoente abordou o acusado¿ que a vítima disse ao depoente que reconhece o ora acusado como sendo uma das pessoas que praticou o assalto¿¿.

As testemunhas policiais JOSÉ RAIMUNDO CORREA DE MEDEIROS e CESAR SORYHAN declararam no mesmo sentido do policial HUDSON VARGENS, sem contradições.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 12-15.

A ação dos meliantes foi em conjunto para o êxito da empreitada criminosa, não havendo hipótese de acolher uma tese de ausência de provas ou de desclassificar o crime para o de receptação; afinal, os apelantes circulavam na moto que eles mesmos roubaram. Autoria e materialidade do delito demonstradas nos autos sinalizando a responsabilidade penal dos recorrentes.

ERROR IN JUDICANDO

Todavia, de ofício, observo um aberrante
error in judicando
que prejudica um apelante em relação ao outro.

Os réus praticaram o delito em parceria e juntos foram denunciados pelo crime do artigo 157, §2º, I e II do CP.

Por certo que a faca não majora mais a pena como causa de aumento por emprego de arma - Lei nº 13.654/2018, o que pensei seria a única retificação da sentença, mas depois observei um plus a mais para a correção.

Pelo que consta dos autos, duas sentenças foram proferidas, sendo que para o apelante JOSÉ DEAN à pena foi de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de cem (100) dias-multa, pela imputação do art. 157, §2º, I e II do CP (fls. 82-83) e em relação ao recorrente ANTÔNIO SANTOS a pena foi de quatro (04) anos de reclusão, em regime inicial aberto e cem (100) dias-multa, na incidência do artigo 157,
caput
do CP (fls. 164-167).

Não pode ser. Os fatos são os mesmos e o concurso de pessoas se justifica pela participação de ambos os réus no crime. Então, quando o acusado ANTÔNIO SANTOS é condenado por roubo simples, desconstitui o concurso de pessoas e amputa a terceira fase da dosimetria da pena de JOSÉ DEAN.

Forçoso é reconhecer que qualquer dúvida ou mesmo erro observado por ocasião do recuso exclusivo da defesa, milita em favor do réu, mormente no caso em que para um foi reconhecida na sentença a causa de aumento do concurso de pessoas e para o outro, que era quem concorreu no delito, afastá-la.

Deste modo, não há como aplicar a causa de aumento para o réu ANTÔNIO SANTOS, neste momento, porque incorreria em
reformatio in pejus
e, em extensão lógica e justa do mesmo benefício, afasto a causa de aumento para JOSÉ DEAN, vez que a sentença do seu comparsa desconstituiu a majorante lhe aplicada na terceira fase, que já havia excluído o emprego de arma que era uma faca.

No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. (¿) CORREÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AO QUANTUM DAS PENAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REFORMATIO IN PEJUS
CONFIGURADA. PENA AUMENTADA SEM RECURSO MINISTERIAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. (¿) 5.
Configura inegável
reformatio in pejus
a correção de erro material no julgamento da apelação - ainda que para sanar evidente equívoco ocorrido na sentença condenatória _ que importa em aumento das penas, sem que tenha havido recurso do Ministério Público nesse sentido. 6.
Habeas corpus
não conhecido, todavia, concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a pena fixada na sentença condenatória quanto ao ora paciente, tendo em vista que a correção do erro material, da forma como operada pelo Tribunal estadual, configurou
reformatio in pejus
.
(STJ - HC 250.455/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016). Grifo.

Deste modo, na sentença apelada as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram todas favoráveis para os réus, ficando a pena-base no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e, observando o princípio da proporcionalidade, a pena de multa também deve ficar no patamar mínimo de dez (10) dias-multa para cada um e se o julgador, por fim, desconstituiu a causa de aumento do concurso de pessoas,
a pena definitiva para o apelante JOSÉ DEAN fica também no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, mantidos os demais pontos da sentença que não foram alvo de alteração.

Quanto ao pedido de fls. 210-214 do réu ANTÔNIO SANTOS, de cumprir a pena em Goiânia/GO porque pretende a trabalhar naquela cidade, embora não se veja nenhuma proposta concreta de trabalho para o interessado nos autos, deixo a critério do d. Juízo da Vara de Execução Penal a sua apreciação.

Pelo exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento e, de ofício, em face do
error in judicando,
declaro a pena definitiva, no mínimo legal, também para o réu JOSÉ DEAN, nos termos enunciados, dando a matéria como prequestionada.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Antonio